Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-91.2024.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012925-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Flora]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

PJE nº. 1012925-91.2024.8.11.0000.

APELANTE: EDSON ZANIN

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO ADMINISTRATIVO DE ÁREA RURAL. DESMATAMENTO EM RESERVA LEGAL. PEDIDO DE DESEMBARGO. EXIGÊNCIA DE CAR VALIDADO. LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado para determinar o desembargo administrativo de área rural embargada por desmatamento em reserva legal, tendo como fundamento a ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência, pela autoridade ambiental, da apresentação de CAR validado como condição para deferimento do pedido de desembargo de área rural embargada por infração ambiental.

III. Razões de decidir
3. O art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 condiciona expressamente o desembargo de áreas embargadas à comprovação da regularização da área, inclusive mediante apresentação de CAR validado.
4. A exigência de validação do CAR não representa abuso ou ilegalidade, tratando-se de cumprimento de condição legal objetiva, sobretudo diante da pendência de complementações solicitadas ao interessado, não atendidas.
5. Ausente a comprovação de cumprimento dos requisitos legais para regularização ambiental da área, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela liminar no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A exigência de apresentação de CAR validado, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008, é legal e constitui condição legítima para o deferimento de pedido de desembargo de área rural embargada por desmatamento em reserva legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ZANIN contra ato do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, liminarmente, a determinação para que a autoridade administrativa estadual proceda à análise do pedido de desembargo do Processo Administrativo n. 545381/2021, sem condicionar a apresentação de CAR validada e em regularização, sob o argumento de que a área de 1,3752 ha já teria sido objeto de regularização por meio de PRADA.

O recurso foi interposto contra a decisão de id. 214225676, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000363-66.2024.8.11.0027, que indeferiu a liminar pleiteada.

Alega o recorrente que é proprietário da Fazenda Santa Fé do Colorado, imóvel rural localizado em Itiquira/MT, o qual se encontra embargado em razão de desmatamento ocorrido em área de reserva legal, supostamente sem autorização da autoridade ambiental competente. Aduz que foram cumpridas todas as exigências legais, inclusive com a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), pagamento de multa e reposição florestal.

Sustenta que, apesar de todas as medidas adotadas, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) condiciona o desembargo à validação do CAR, a qual está pendente de análise por parte do próprio órgão estadual, estando o processo do CAR Estadual n. MT 112552/2017 em situação de “aguardando análise de complementação”. Assim, alega tratar-se de condição impossível de cumprimento por ato de terceiro (administração).

Ressalta, ainda, que a área objeto de embargo corresponde a apenas 0,5% da totalidade da propriedade, e já teria sido regularizada ambientalmente, não havendo fundamento razoável para a manutenção da restrição administrativa.

Tutela de Urgência:

Houve pedido de antecipação de tutela recursal, que foi
indeferido
, conforme decisão de id. 214793660. Na referida decisão, este Relator assim fundamentou:

“Logo, a questão acerca da regularização da área de reserva legal desmatada ainda não foi analisada, pelo que não se poderia, a princípio, impor obrigação de fazer ao agravado consistente no desembargo da área, em caráter liminar, providência essa que causaria uma supressão da verificação se de fato ocorreu a regularização da área de reserva legal desmatada.
[...]
Por conseguinte, ao fim e ao cabo, com o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal nos autos do agravo de instrumento nº 1012920-69.2024.8.11.0000, verifica-se que não há perigo de dano, visto que há determinação para que ocorra a análise do Cadastro Ambiental Rural nº 112552/2017 o que, por consequência lógica, irá possibilitar a análise da regularização da área embargada e se o agravante preenche os pré-requisitos para que ocorra a baixa do termo de embargo nº 210442807 de 26 de novembro de 2021.
[...]
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.”

O ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões (id.:
225789193).

O Ministério Público devolveu os autos sem manifestação acerca da matéria controvertida (id.: 228210150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025